Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007845-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 966.271.151-15 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (IMPETRANTE), ANTONIO AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 966.271.151-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MARCOS BENEDITO RONDON DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER CRISTIANO KERICH (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS LEITE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON HILÁRIO DE LIMA (VÍTIMA), JULIO CEZAR DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – CRIME SUPOSTAMENTE OCORRIDO EM 2003 – PACIENTE IDOSO

– APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – FUNDAMENTO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA ELIDIDO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES

– PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO – POSICIONAMENTOS DO STF E STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 647.991/RS).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP), mesmo porque as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP; RHC nº 132.743/MG).

O extenso lapso temporal decorrido desde a data do fato [15.8.2003] e a efetivação da prisão [5.3.2024], ou seja, mais de 20 (vinte) anos, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente (Sistema PJE), evidencia falta de “
contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar
” (STJ, RHC nº 119.009/PE), embora seja reprovável a conduta atribuída ao paciente [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes].

“
Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço
” (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC).

“
A ausência de indicativos concretos a apontar que o paciente [...] pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas
” (TJMT, HC N.U 1026722-76.2020.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007845-49.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JAURU

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA

PACIENTE(S): ANTÔNIO AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes - art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II,
caput
, do CP - (ID 207850671).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão “
não preenche o pressuposto da contemporaneidade
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 207850658), com documentos (ID 207850671/ID 207856688).

O pedido liminar foi indeferido (ID 208396151).

O Juízo singular prestou informações

(ID 209275169).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE PARA SER CITADO – DECRETAÇÃO QUANDO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART.366 DO CPP). PELA CONCESSÃO DA ORDEM DESDE QUE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PACTUADAS E PROVA DE HABILITAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA JUNTO AO PROCESSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 209477192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.8.2003, o Delegado de Polícia [Romildo S. Grota Júnior] representou pela decretação da prisão preventiva de Kleber Cristiano Kerich, Antônio Carlos Leite Ribeiro e o paciente ANTÔNIO AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes - art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II,
caput
, do CP – (PDF - fls. 141/144).

Em 5.9.2003, Marcos Benedito Rondon de Oliveira, Alessandro Rodrigo da Silva, Kleber Cristiano Kerich, Antônio Carlos Leite Ribeiro e o paciente foram denunciados por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes cometido em 15.8.2003 - art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II,
caput
, do CP (PDF - fls. 43/47 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047).

Na mesma data [5.9.2003], o órgão do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva (PDF – fls. 148/149 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047).

Em 17.9.2003, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou as prisões preventivas dos corréus e do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
4 - PRISÃO PREVENTIVA

Cuida-se de representação par prisão preventiva formulada pela Ilustre autoridade policial e secundada pela d. representante do Ministério Público em desfavor dos acusados ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA, VULGO "SANDRO", KLEBER CRISTIANO KERICH, VULGO "GRANDE", ANTÓNIO AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS, VULGO "QUGU" E ANTÓNIO CARLOS LEITE RIBEIRO, VULGO "BOIADEIRO" em razão de terem sida apontados como autores de crime de roubo ocorrido nesta cidade.

Decido. [...]

Conforme noticia a autoridade policial no dia 15.08.2003, indivíduos armados e encapuzados invadiram a residência da vítima, fazendo todos, inclusive crianças, reféns.

Os depoimentos colhidos durante a fase do Inquérito policial comprovam a ocorrência de um crime doloso e indiciam os representados como seus autores, requisitos exigidos pela lei processual para que seja possível a análise inicial do pedido.

A ocorrência na região de grande número roubos de veículos por quadrilhas que visam a sua venda e/ou troca por entorpecentes e/ou armas na vizinha fronteira com a Bolivia, vem, cada vez mais, atemorizando a população, pois cometidos com grave violência à pessoa, razão pela qual torna-se necessária a decretação da preventiva dos representados para acautelar o meio social e para a própria credibilidade da Justiça. [...]

Ressalte-se que restou comprovada a existência dos crimes através do Boletim de Ocorrência e há fortes indícios de autoria contra o autor, posto que o mesmo foi reconhecido por uma das vitimas.

lato posto, acolho a representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA, VULGO "SANDRO", KLEBER CRISTIANO KERICH, VULGO "GRANDE", ANTONIO AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS, VULGO "GUGU" E ANTONIO CARLOS LEITE RIBEIRO, VULGO "BOIADEIRO", qualificados na denúncia, uma vez preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Panal, fazendo-o com fundamento no artigo 311 do mesmo, diploma legal
. [...].” (Adriana Sant’Anna Coningham, juíza de Direito – PDF – fls. 179/180 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047)

Em 14.5.2004, o juiz da causa determinou a citação editalícia do paciente por estar em “
local incerto e não sabido
” (Cláudio Roberto Zeni Guimarães, juiz de Direito - PDF – fls. 384/385 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047).

Em 11.1.2005, o edital de citação do paciente foi publicado (PDF – fls. 452/453 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047).

Em 11.2.2005, o Juízo singular suspendeu “o
processo e o curso do prazo prescricional à luz do disposto no art. 365 do CPP
” (Cristiano dos Santos Fialho, juiz de Direito – PDF – fls. 456 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047).

Em 17.11.2005, foi determinado o desmembramento da ação penal originária em relação ao paciente (PDF – fls. 564 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047).

Em 10.1.2006, o paciente apresentou resposta à acusação por meio de defensor dativo (PDF – fls. 570 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047).

O mandado de prisão preventiva do paciente, expedido em 17.9.2003, foi cumprido em 5.3.2024, no município de Pontes e Lacerda/MT (PDF – fls. 856 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047).

Em 18.3.2024, foi indeferido o pedido de revogação deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...]
Em que pese os argumentos trazidos pela Defesa, de que o réu possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, tais predicados não obstam a manutenção do decreto preventivo, quando presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar.

De forma a explicitar os motivos já delineados na decisão que decretou a prisão do acusado Id n. 62585255 – págs. 34/35 – pdf n. 158/159, o decreto preventivo persiste, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa.

A gravidade concreta da conduta está consubstanciada nos seguintes fatos:

a) O acusado juntamente com os corréus armados e encapuzados invadiram a residência da vítima, fazendo todos, inclusive crianças, reféns.

Ademais, em relação à garantia de aplicação da lei penal, tem-se que a prisão do acusado fora decretada no dia 17/9/2003, sendo possível a sua localização e prisão somente em 5/3/2024, em local incerto por mais de 20 anos. [...]

No mais, a douta defesa não trouxe nenhum fato diverso dos já analisados.

Portanto, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Diante do exposto, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, MANTENHO A PRISÃO ANTÔNIO AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS, porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP). [...]
.” (Marilia Augusto de Oliveira Plaza, juíza de Direito – PDF – fls. 893/896)

A citação pessoal do paciente ocorreu em 24.3.2024 (PDF – fls. 920 - PJE nº 0002406-94.2005.8.11.0047), porém sua Defesa ainda não apresentou resposta à acusação.

Pois bem.

O Juízo singular elegeu como pressuposto para indeferir a revogação da prisão preventiva a aplicação da lei penal, por entender que o paciente se encontrava foragido.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.6.2021).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014), mesmo porque as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021; RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

O extenso lapso temporal decorrido desde a data do fato [15.8.2003] e a efetivação da prisão [5.3.2024], ou seja, mais de 20 (vinte) anos, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente (Sistema PJE), evidencia falta de “
contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar
” (STJ, RHC nº 119.009/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2019), embora seja reprovável a conduta atribuída ao paciente [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes].

Ademais, o paciente é idoso [60 (sessenta) anos de idade – PDF fls. 884] e apresentou comprovante de endereço atualizado [rua Dom Pedro II, s/n.º, bairro Vila Guaporé, município de Pontes e Lacerda/MT - CEP: 78.250-000 – PDF fls. 887].

Com efeito, “
não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço
” (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.2.2020).

Não bastasse, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.3.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em caso semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
A ausência de indicativos concretos a apontar que o paciente [...] pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.
” (TJMT, HC N.U 1026722-76.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.2.2021).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024